Tribunal: TJSP
Processo: 0004223-14.2024.8.26.0597
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. Posição jurisprudencial majoritária, no sentido inverso ao entendimento adotado por esta relatoria, reconhece como não hediondo o "tráfico privilegiado", não sendo o delito abrangido, portanto, pelas vedações elencadas no Decreto Presidencial no 11.846/2023. Preenchimento dos requisitos necessários à concessão do indulto da pena de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. Posição jurisprudencial majoritária, no sentido inverso ao entendimento adotado por esta relatoria, reconhece como não hediondo o "tráfico privilegiado", não sendo o delito abrangido, portanto, pelas vedações elencadas no Decreto Presidencial no 11.846/2023. Preenchimento dos requisitos necessários à concessão do indulto da pena de multa. Recurso improvido, com ressalva.